Tribunal: STF
Processo: MS 37867
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança submetido a esta Presidência para análise de pedido de providências deduzido pelo impetrante, requerendo a redistribuição do feito, nos termos do art. 68 do RISTF, tendo em vista a aposentadoria do Ministro Marco Aurélio.
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Nos termos do art. 68 do RISTF, “Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias”.
    In casu, o Relator, sem apreciar o pedido liminar, proferiu decisum negando seguimento ao presente mandado de segurança, o que afasta a configuração da urgência.
    Consectariamente, o caso não se enquadra no art. 68 do RISTF.
    Ex positis, indefiro o pedido. 
    Devolvam-se os autos ao acervo do cargo vago. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente